Tribunal: STF
Processo: ARE 1329599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA PRECEDIDA DE PROMOÇÃO POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COMPLEXO. RETROATIVIDADE DO EFEITO FINANCEIRO DA REFERIDA PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
    1. Em conformidade com as Leis Estaduais n. 2.575/2012 e 2.578/2012, o pedido de transferência para a reserva remunerada envolve, antes de ser concedida ou efetivada pela Administração Pública do Estado do Tocantins, uma série de atos administrativos sequenciais que demonstram sem dúvida a complexidade do procedimento que levará o policial ou bombeiro militar à “inatividade”, tal como a agregação, checagem de informações do órgão de lotação, concessão da promoção, parecer da Procuradoria e ainda publicação final na imprensa oficial, a merecer, por isso, um tempo razoável de tramitação.
    2. O ato de promoção no curso do procedimento tem de preceder àquele que conceder a reserva remunerada ao policial ou bombeiro militar, pois a publicação deste último na imprensa oficial já deverá constar a patente do cargo imediatamente superior ao que ocupava na ativa. Contudo, o fato de a promoção preceder à transferência para a reserva não implica, em conclusão, dizer que os efeitos financeiros daquele retroagirão, de forma automática, ao dia em que formulou o pedido ou, noutra perspectiva, ao dia em que completou os trinta anos de contribuição previdenciária. Precedentes desta Corte.
    3. Recurso conhecido e improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 37, I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Lei Estadual n. 2.575, de 20/04/2012, que dispõe sobre as promoções na Polícia Militar do Estado do Tocantins, estabelece como critério de promoção, dentre outras hipótese, o tempo de contribuição do policial da ativa, devendo ser concedida quando completar o tempo de serviço necessário à reserva remunerada.(...)
    A referida legislação estabelece ainda, como requisitos para a concessão da promoção por tempo de contribuição, que o policial militar deve contar com no mínimo trinta anos de contribuição previdenciária, se homem, ou vinte e cinco anos, se for mulher, e, cumulativamente, não estar em gozo da patente de coronel, devendo o ato administrativo de promoção, nesse ponto, sempre anteceder o ato administrativo que impor sua transferência à reserva remunerada. (...)
    Por sua vez, a Lei Estadual n. 2.578, de 20/04/2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, preconiza que o policial ou o bombeiro será promovido, dentre outros, pelo critério de tempo de contribuição previdenciária, quando destinado a sua transferência voluntária para a reserva remunerada, a ser efetivada no posto ou graduação imediatamente superior àquele em que se encontre no momento do pedido, devendo preceder ao ato que conduzi-los à “inatividade” do serviço público. (...)
    Em resumo, pois, o policial ou o bombeiro militar, quando completados trinta anos de contribuição previdenciária, se homem, e vinte cinco anos, se mulher, poderá requerer à administração pública estadual a sua transferência para a reserva remunerada, a qual, porém, deverá ser precedida de sua promoção em posição superior à que ocupa no momento do pedido, desde que não esteja coronel.
    Ademais, registra-se que, nos termos do artigo 107 da Lei Estadual n. 2.758, de 20/04/2012, depois de formular pedido que irá conduzilo à reserva, o policial ou o bombeiro, ainda na ativa, deverá aguardar a conclusão do processo administrativo, sendo que, porém, fá-lo-á na condição de agregado, isto é, deixando de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, sem o respectivo número. 
    Nesse sentido, o pedido de transferência para a reserva remunerada envolve, antes de ser concedida ou efetivada pela Administração pública do Estado do Tocantins, uma série de atos sequenciais que demonstram sem dúvida a complexidade do procedimento que levará o policial ou bombeiro militar à “inatividade”, tal como a agregação, checagem de informações do órgão de lotação, concessão da promoção, parecer da Procuradoria e ainda publicação final na imprensa oficial, a merecer, por isso, um tempo razoável de tramitação.
    Assim é que, obviamente, por questões lógicas, o ato de promoção no curso do procedimento tem de preceder àquele que conceder a reserva remunerada ao policial ou bombeiro militar, pois a publicação deste último na imprensa oficial já deverá constar a patente do cargo imediatamente superior ao que ocupava na ativa. Contudo, o fato de a promoção preceder à transferência para a reserva não implica, em conclusão, dizer que os efeitos financeiros daquele retroagirão, de forma automática, ao dia em que formulou o pedido ou, noutra perspectiva, ao dia em que completou os trinta anos de contribuição previdenciária."
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente